Tribunal: TJDFT
Processo: 0708420-14.2024.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDUÇÃO AO ERRO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. INGRESSO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO PARCIAL DA QUANTIA DEVIDA 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. TEMA 312/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de conhecimento em que o autor pleiteia a declaração de nulidade do contrato em razão de vício de consentimento, pois alega ter sido induzido a erro ao acreditar estar contratando um financiamento de automóvel quando, na verdade, se tratava de ingresso em grupo de consórcio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em determinar (i) eventual vício de consentimento na contratação; (ii) fixar o valor a ser devolvido; e (iii) a observância de eventual prazo para a devolução dos valores a serem devolvidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Extrai-se dos autos que o recorrente tinha plena consciência de estar ingressando em um grupo de consórcio, seja pelos claros termos do contrato (ID 66923912), seja pelo teor das mensagens eletrônicas (ID 66923800), em que pergunta sobre o lance dado e sobre a carta de crédito. No caso, o recorrente entrou voluntariamente no grupo de consórcio e ofertou lance no valor de R$ 2.538,13 (ID 66923797), mas, verificando que seu lance não foi suficiente para ser contemplado, pretende agora a declaração de nulidade do contrato por suposto vício de consentimento, o qual, contudo, não se demonstrou; ao contrário, afirmou expressamente que não havia recebido qualquer promessa de contemplação antecipada (ID 66923912, p. 6) e que seu cadastro de financiamento de veículo havia sido recusado (ID 66923912, p. 5).
4. O contrato (ID 66923912, p. 1) prevê uma taxa de administração de 26%, sendo que, conforme a Súmula 538/STJ, as administradoras podem estabelecer a taxa de administração em percentual superior a 10%. Assim, debitando a taxa de administração do valor pago pelo recorrente, este deve ser restituído no valor de R$ 1.878,22, conforme consignado na sentença.
5. Aplica-se à hipótese o Tema 312/STJ e, portanto, a restituição dos valores pagos pelo desistente deve ocorrer em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, com incidência de juros de mora a partir do trigésimo primeiro dia após o encerramento do grupo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, observada a gratuidade de justiça.
____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: STJ, Súmulas 312 e 538.